Tribunal: TJPA
Processo: 0000201-24.2018.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000201-24.2018.8.14.0057
APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO PARA

APELADO: FRANCISCO WINLEN LOPES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE E NÃO CABIMENTO, SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. REJEITADAS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA E DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO SUSCITADAS PELO APELANTE. REJEITADAS. MÉRITO. REMOÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DO IMPETRANTE NO LOCAL DE LOTAÇÃO ORIGINÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

REMESSA NECESSÁRIA
. IMPOSSIBILIDADE DE MULTA PESSOAL AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, SENDO CABÍVEL APENAS EM FACE DA PESSOA JURÍDICA RESPONSÁVEL PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DAS AUTORIDADES IMPETRADAS AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE.

1.
Recurso de Apelação. Preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade.
Não

houve intimação do Município acerca do teor da sentença mediante remessa dos autos, não havendo portanto, que se falar em decurso do prazo recursal. Ainda que se considere a intimação do Município como sendo a data de intimação da autoridade impetrada, o recurso estaria tempestivo, já que a intimação ocorreu em 01.10.2018 e a interposição do recurso de apelação em 31.10.2018, estando dentro do prazo em dobro de que dispõe a fazenda pública para recorrer, a teor do que dispõem os artigos 183 e 1.003, § 5º do CPC/15. Preliminar rejeitada.

2.
Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de cabimento e ilegitimidade recursal.
É cediço que a pessoa jurídica a que a autoridade coatora está vinculada pode a qualquer tempo intervir no feito e apresentar recursos, a teor do que dispõe o art. 7º, II da Lei 12.016/2009. Preliminar rejeitada.

3.
Preliminar de ilegitimidade passiva das autoridades impetradas.
O ato de remoção foi praticado pelo Secretário Municipal de Obras, conforme consta no documento de Num. 1443340 - Pág. 22, logo, referida autoridade possui competência para figurar no polo passivo da ação mandamental. Preliminar rejeitada.

4.
Preliminar de nulidade por ausência de identificação do Município.
Na exordial, o Impetrante indicou expressamente o Município de Santa Maria do Pará como sendo a pessoa jurídica a que está vinculada a autoridade coatora, tendo ainda, ocorrido a intimação do Município acerca do teor da ação bem como, para querendo, ingressar no feito, conforme consta no mandado de intimação existente nos autos (Num. 1443341 - Pág. 8). Preliminar rejeitada.

5.
Mérito.
A questão em análise consiste em verificar a legalidade do ato de remoção do Apelado do Setor de Abastecimento de Água Vila Nova, onde exercia a função de zelador, para local distante de sua lotação, onde passaria a exercer atividades de limpeza urbana
.

6.
A remoção é ato administrativo discricionário, ficando adstrito aos critérios de conveniência e oportunidade, no entanto, essa circunstância não exime a Administração do dever de motivá-lo, notadamente quando a conduta administrativa negar, limitar ou afetar direitos ou interesses dos servidores.

7. Considerando que a remoção do impetrante ocorreu sem motivação, restou suficientemente demonstrada a violação ao direito líquido e certo do servidor, devendo ser mantida a sentença que declarou a nulidade do ato de remoção, determinando a permanência no local de sua lotação originária.

8.
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

9.
Remessa necessária.
É cediço o entendimento acerca da impossibilidade de aplicação de multa pessoal ao gestor público, sendo cabível apenas a medida coercitiva na pessoa jurídica responsável pelo cumprimento da medida.

10. No tocante à condenação das autoridades impetradas ao pagamento de custas processuais, também merece reforma a sentença, uma vez que tal medida se mostra incabível à espécie, diante da ausência de previsão legal e do entendimento da jurisprudência pátria sobre o assunto.

11.
Sentença parcialmente modificada em sede de remessa necessária
em relação a fixação da multa, devendo ser arbitrada à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento do ato (Município de Santa Maria do Pará), bem como, para afastar a obrigação das autoridades impetradas de realizar o pagamento de custas processuais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA para modificar parcialmente a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 14 a 21 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário e Apelação Cível (processo n.º 0000201-24.2018.8.14.0057 - PJE) interposta pelo MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por FRANCISCO WINLEN LOPES DE OLIVEIRA contra ato do Secretário Municipal de Obra, Urbanismo e Saneamento e Secretária de Agricultura do Município de Santa Maria do Pará.

Na petição inicial da ação mandamental (
Num. 1443340 - Pág. 2/12) o Impetrante aduziu, em síntese, que, de forma imotivada, foi removido para local diverso de sua lotação originária, pelo que requereu a concessão de segurança para suspender o ato das autoridades apontadas como coatoras.

Após o deferimento da liminar e ausência de informações da autoridade, o Juízo de origem proferiu sentença (Num. 1443345 - Pág. 1/4) com a parte dispositiva nos seguintes termos:

Posto isso, CONFIRMO a decisão liminar de fl. 27 e JULGO TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para conceder a ordem de segurança para o fim de: a) declarar a nulidade do ato administrativo que determinou a remoção / relotação do impetrante; b) determinar que os impetrados, os senhores CRISTIANO DUARTE UCHOA e MARIELE KATE ALVES MONTEIRO, Secretários Municipais de Obra, Urbanismo e Saneamento e Secretária Municipal de Agricultura, respectivamente, providenciem ato administrativo que assegure o retorno do impetrante, o senhor FRANCISCO WINLEN LOPES DE OLIVEIRA, ao cargo de Zelador com lotação no Sistema de Abastecimento de Água da Vila Nova, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da intimação da sentença, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando como termo inicial o término do prazo acima fixado para cumprimento voluntário da obrigação de fazer, bem como tal multa substitui o valor fixado anteriormente em sede de tutela antecipada a partir da prolação da presente sentença, a fim de se evitar enriquecimento sem causa por parte do impetrante, multa esta a ser revertida em favor do impetrante e sem prejuízo de eventual aplicação de multa de até 20% sobre o valor da causa a título de ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV e parágrafo segundo do NCPC), extinguindo-se o processo com resolução de mérito, assim o fazendo com base no artigo 487, I do NCPC.

Deixo de condenar os impetrados ao pagamento de honorários advocatícios, por força do disposto no artigo 25 da Lei 12016/09.

Condeno os impetrados ao pagamento das custas processuais (artigo 82, § 2º do NCPC).

Sentença publicada em gabinete. Registre-se.

Considera-se intimada a parte impetrante na pessoa de seu advogado, via DJE.

Intimem-se pessoalmente os impetrados nos endereços constantes na inicial para tomarem ciência da presente sentença, vez que não constituíram advogado para prestar as informações.

Sentença sujeita a reexame necessário. Uma vez transcorrido o prazo recursal para as partes, certifique-se e, em seguida, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará para proceder na forma do artigo 14, § 1º da Lei 12.016/2009.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos à UNAJ para proceder ao cálculo das custas processuais remanescentes. Após, intimem-se os impetrados, via AR, para, no prazo de 15 (quinze) dias, procederem ao pagamento das custas remanescentes, se houver. Transcorrido o prazo sem o pagamento, certifique-se nos autos e extraia-se certidão de crédito para fins de inscrição em dívida ativa estadual.

Após, arquivem-se os presentes autos.

O Município de Santa Maria do Pará peticionou informando que desde o deferimento da liminar o Impetrante se recusa a retornar ao seu local de trabalho; juntou documentos de comprovação e requereu a reconsideração da decisão que deferiu a medida liminar, o que foi indeferido pelo Juízo
a quo,
por considerar que tal matéria poderá ser arguida em sede recursal ou em cumprimento de sentença (Num. 1443349 - Pág. 1).

Em razões recursais (Num. 1443351 - Pág. 1/19) o Município de Santa Maria do Pará requer a revogação da medida liminar concedida, aduzindo que não se encontram presentes os requisitos autorizadores, consistente na probabilidade do direito e perigo de dano.

Sustenta a ilegitimidade passiva dos secretários municipais de saúde, ante a ausência de competência para a prática do ato impugnado pelo Impetrante.

Afirma que há nulidade processual diante da ausência de identificação do Município de Santa Maria do Pará, mas tão somente das autoridades indicadas como coatoras.

Aduz que, após a concessão da liminar, o Impetrante foi convocado para retornar ao seu local de trabalho, no entanto se recusa a cumprir a determinação, assinar documentos e cumprir ordens, circunstância que tem onerado o Município por ter que realizar o pagamento de outro servidor que desempenha as funções do Impetrante.

Argumenta que revendo o edital do concurso, o Município constatou que o cargo ocupado pelo Impetrante é de zelador zona urbana e não zelador zona rural, razão porque seria lícita a realocação do Impetrante na zona urbana, com o intuito de corrigir a ilegalidade decorrente da inadequada lotação.

O Apelado apresentou contrarrazões (Num. 1443354 - Pág. 1/10) sustentando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso interposto pelo Município, haja vista o não cabimento de intervenção de terceiros em mandado de segurança.

Aduz que o recurso é intempestivo, considerando que as autoridades coatoras deixaram transcorrer
in albis
o prazo recursal.

No mérito, refuta os argumentos do Recorrente e requer o desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (Num. 1592890 - Pág. 1)

Em seguida, o Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (
Num. 1673463 - Pág. 1/10).

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Havendo preliminares, passo a analisa-las.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE

O Apelado sustenta que decorreu o prazo recursal para a autoridade impetrada interpor recurso e que a Apelação interposta pelo Município de Santa Maria do Pará é intempestivo.

Não assiste razão ao Recorrente, pois conforme se constata nos documentos existentes nos autos, sequer houve intimação do Município acerca do teor da sentença mediante remessa dos autos, não havendo portanto, que se falar em decurso do prazo recursal.

Ainda que se considere a intimação do Município como sendo a data de intimação da autoridade impetrada, o recurso estaria tempestivo, já que a intimação ocorreu em 01.10.2018 e a interposição do recurso em 31.10.2018, estando o recurso dentro do prazo em dobro de que dispõe a fazenda pública para recorrer, a teor do que dispõem os artigos 183 e 1.003, § 5º do CPC/15.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO E LEGITIMIDADE RECURSAL

O Apelado sustenta em contrarrazões que o recurso não é cabível, haja vista que o Município não é parte na ação originária.

Não assiste razão ao Recorrente, pois é cediço que a pessoa jurídica a que a autoridade coatora está vinculada pode a qualquer tempo intervir no feito e apresentar recursos, a teor do que dispõe o art. 7º, II da Lei 12.016/2009.

Assim, ainda que não tenha se manifestado no decorrer do trâmite da ação mandamental, o Município de Santa Maria do Pará possui legitimidade recursal para interpor recurso de apelação contra a sentença que concedeu a segurança pretendida pelo Impetrante.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS AUTORIDADES IMPETRADAS

O Município de Santa Maria do Pará sustenta que o Secretário Municipal não possui competência para a prática do ato de remoção do Apelado, razão porque seria parte ilegítimas para figurar no polo passivo da ação mandamental.

Apesar da alegação do Recorrente, constata-se que o ato de remoção foi realizado pelo Secretário Municipal de Obras, conforme consta no documento de Num. 1443340 - Pág. 22, logo, referida autoridade possui competência para figurar no polo passivo da ação mandamental.

Registre-se ainda que a alegada incompetência para a prática do ato sequer foi suscitada pelo Recorrente na ação originária, sendo frágil o argumento apresentado somente nesta instância recursal, mormente quando inexistente nos autos provas acerca da alegada inexistência de competência da autoridade impetrada.

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO

O Recorrente sustenta que há nulidade processual em razão da ausência de identificação do Município no decorrer do trâmite processual, contudo, constata-se que na exordial, o Impetrante indicou expressamente o Município de Santa Maria do Pará como sendo a pessoa jurídica a que está vinculada a autoridade coatora, tendo ainda, ocorrido a intimação do Município acerca do teor da ação, e para querendo ingressar no feito, conforme consta no mandado de intimação existente nos autos (Num. 1443341 - Pág. 8).

Desta forma, descabe a alegação de nulidade por ausência de identificação do Município de Santa Maria do Pará.

MÉRITO

A questão em análise consiste em verificar a legalidade do ato de remoção do Apelado do Setor de Abastecimento de Água Vila Nova, onde exercia a
função de zelador, para local distante de sua lotação, onde passaria a exercer a função de serviços gerais.

De início, impende esclarecer, que o exame da legalidade do ato administrativo
pelo Poder Judiciário não encontra óbice no sistema jurídico brasileiro, conforme jurisprudência do STF:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Tribunal de Contas. Redução de multa decorrente de processo de tomada de contas especial. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Controle da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Possibilidade. Precedentes. 1. O tribunal a quo, com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto-fático probatório da causa, determinou a redução da multa imposta ao ora agravado como penalidade decorrente de processo de tomada de contas especial, por considerá-la exorbitante. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2.
A jurisprudência da Corte é no sentido da possibilidade de controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, podendo ele atuar, inclusive, em questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade do ato.
3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois o agravado não apresentou contrarrazões. (ARE 947843 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 14/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 03-08-2016 PUBLIC 04-08-2016). (grifo nosso).

Analisando os autos, constata-se que o Impetrante é servidor efetivo do Município de Santa Maria do Pará, nomeado para o cargo de zelador, em razão da aprovação em Concurso Público, lotado
na Secretaria Municipal de Agricultura,
conforme cópia do termo de posse e contracheques (
Num. 1443340 - Pág. 13/23).

Verifica-se ainda, que no dia 26.08.2013, o impetrante foi notificado pelo Secretário Municipal de Obras para prestar serviços de limpeza pública em local diverso de sua lotação, em razão de supostas reclamações referentes ao sistema de abastecimento de água, o que não restou comprovado, ante a ausência de informações por parte das autoridades impetradas tampouco, há menção se houve Portaria motivando a remoção do servidor.

Como cediço, a remoção é ato administrativo discricionário, ficando adstrito aos critérios de conveniência e oportunidade, no entanto, essa circunstância não exime a Administração do dever de motivá-lo, notadamente quando a conduta administrativa negar, limitar ou afetar direitos ou interesses dos servidores. Nesta linha de pensamento, José dos Santos Carvalho Filho leciona:

Toda vontade emitida por agente da Administração resulta da impulsão de certos fatores fáticos ou jurídicos. Significa que é inaceitável, em sede de direito público, a prática de ato administrativo sem que seu autor tenha tido, para tanto, razões de fato ou de direito, responsáveis pela extroversão da vontade. Pode-se, pois, conceituar o motivo como a situação de fato ou de direito que gera a vontade do agente quando pratica o ato administrativo.
(
...) Quanto ao motivo, dúvida não subsiste de que é realmente obrigatório. Sem ele, o ato é írrito e nulo. Inconcebível é aceitar-se o ato administrativo sem que se tenha delineado determinada situação de fato. (CARVALHO FILHO, José dos Santos, Manual de Direito Administrativo; Editora Atlas - 2012; São Paulo - 25ª Edição; pág. 11/113). (grifo nosso)
.

Neste sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a remoção ex offício exige motivação expressa, conforme se infere dos seguintes precedentes:

APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXPRESSA DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual
o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade de serviço a justificar a validade do ato
.

III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido.

(AgInt no RMS 52.794/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017). (grifo nosso).

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. FIXAÇÃO DE EXERCÍCIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. RETORNO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL. POSSIBILIDADE. ATO PRECÁRIO. REVOGAÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO. MOTIVAÇÃO. NECESSIDADE. ARTS. 2° E 50 DA LEI 9.784/1999. INEXISTÊNCIA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato

do Ministro de Estado da Previdência Social que determinou

o retorno do impetrante, Auditor-Fiscal da Receita Federal

do Brasil, à Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Sustenta o impetrante a arbitrariedade e ilegalidade do ato coator, por ausência de razoabilidade, proporcionalidade,

motivação e por ser contrário aos interesses públicos.

2.
O ato administrativo que determina o retorno do servidor ao seu órgão de origem, mesmo ostentando natureza discricionária, exige a regular motivação, a fim de possibilitar o seu controle de legalidade. Inteligência dos arts. 2°, parágrafo único, inc. I, e 50, I e § 1°, todos da Lei 9.784/1999. Precedentes do STJ.
3. Carecendo de motivação o ato coator, padece de ilegalidade. 4. Segurança concedida, ressalvado o direito da Administração de proferir nova decisão, devidamente motivada, para determinar o retorno do servidor ao órgão de origem.

(MS 19.449/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 04/09/2014). (grifo nosso).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DESPROVIDO.
1. O art. 50 da Lei 9.784/99 exige que todo ato

administrativo que negar, limitar ou afetar direitos e

interesses do administrado deve ser devidamente motivado.

2
. In casu, contudo, o ato de remoção em análise carece da imprescindível motivação determinada pela lei
, bem como não preenche o requisito da contemporaneidade à pratica do ato. Precedentes jurisprudenciais desta Corte

Superior. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SERGIPE desprovido.
(AgRg no RMS 37.192/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO

NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em

24/04/2014, DJe 09/05/2014). (grifo nosso).

Este também é o entendimento firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça,
senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
MUNICÍPIO DE ALENQUER
. REMOÇÃO DE PROFESSORA. EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Conquanto o servidor público não seja detentor da prerrogativa da inamovibilidade, o ato administrativo que determina a sua remoção para escola diversa daquela que sempre exerceu as suas funções públicas deve pautar-se na conveniência do serviço ou no interesse da Administração Pública. II. O ato de remoção embora seja um ato discricionário da Administração, deve apresentar os motivos que demonstrem o interesse público, sob pena de nulidade do ato administrativo. III. A ausência de motivação no ato de remoção de servidor público municipal revela a ilegalidade e culmina com a declaração de sua nulidade, para todos os efeitos jurídicos, conforme estabelece a pacífica e sólida jurisprudência pátria
.

IV. Ação julgada procedente na origem.

SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

(TJPA, PROC. N.º
0001583-59.2014.8.14.0003 – PJE, Rel. Exma. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, componente da
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado
em 24 de janeiro de 2019). (grifo nosso).

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE MUANÁ. REMOÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Conquanto o servidor público não seja detentor da prerrogativa da inamovibilidade, o ato administrativo que determina a sua remoção para escola diversa daquela que sempre exerceu as suas funções públicas deve pautar-se na conveniência do serviço ou no interesse da Administração Pública. II.
O ato de remoção embora seja um ato discricionário da Administração, deve apresentar os motivos que demonstrem o interesse público, sob pena de nulidade do ato administrativo. III. A ausência de motivação no ato de remoção de servidor público municipal revela a ilegalidade e culmina com a declaração de sua nulidade, para todos os efeitos jurídicos. IV. Em sede de Reexame Necessário sentença mantida na integralidade.

(TJPA, 2017.04037581-46, 180.654, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-09-18, publicado em 2017-09-21). (grifo nosso).

APELAÇÃO. AÇÃO MANDAMENTAL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. ATO ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE SERVIDOR. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. 1 - A sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública está sujeita ao duplo grau de jurisdição; 2 - A remoção do servidor pode ocorrer de ofício, quando houver interesse da Administração ou a pedido;
3 - A remoção de servidor público, embora constitua ato discricionário da Administração, necessita de motivação, sem o qual padecerá de ilegalidade
;
4 - A remoção da impetrante para outra localidade não está devidamente motivada, o que enseja o reconhecimento do direito líquido e certo de não ser removida da atual lotação
; 5- Recurso de apelação conhecido e desprovido. Em reexame necessário, mantida a sentença de primeiro grau.

(TJPA, 2017.05370601-05, 184.977, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-18, Publicado em 2018-01-10). (grifo nosso).

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Resta configurada a lesão à direito líquido e certo da Impetrante na medida em que o ato administrativo de remoção encontra-se eivado de nulidade, configurada pela ausência da devida motivação.
2. Sentença mantida em sede de reexame necessário.

(TJPA, 2017.03473256-80, 179.376, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-17, publicado em 2017-08-17). (grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO. FALTA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. VIOLAÇÃO. NECESSIDADE DE SUSTAÇÃO DO ATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1- A legislação infraconstitucional elenca a motivação como um dos princípios de observância obrigatória pela Administração Pública. 2-
Analisando o presente caso, vislumbro que a portaria n° GP 1479/2013 - DRH/IPAMB não colaciona qualquer motivo utilizado pelo Ente Municipal para relotar servidor na sede do Instituto, violando o princípio da motivação dos atos da Administração Pública, e, por consequência o princípio da publicidade consagrado no art. 37 do Texto Constitucional, o que faculta a intervenção do poder judiciário no caso concreto. 3- Recurso conhecido e desprovido à unanimidade
.

(TJPA, 2017.03149510-57, 178.486, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, publicado em 2017-07-26). (grifo nosso).

(...) Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em mandado de segurança contra a decisão que indeferiu a liminar requerida para suspender os efeitos dos atos administrativos de remoção e redução de carga horária da agravante e por conseguinte reestabelecer a lotação da mesma na escola Dona Zila com 200 horas/mês. (...)
Pelo que se colhe dos autos, de fato os atos administrativos que alteraram o status

remuneratório e profissional da impetrante carecem de motivação, bastando para tanto a rápida

leitura dos Memorandos 276/2018/GAB/SEMED; 61/2018/GAB/SEMED e 27/2018/GAB/SEMED
. (...) Tem razão a agravante ao combater a ausência de motivação dos atos administrativos que culminaram com mais de uma transferência de posto de trabalho. Como é cediço, a motivação constitui um dos requisitos de validade dos atos administrativos, conforme iterativa jurisprudência e doutrina sobre o tema (...)
Ante o exposto, merece reforma a decisão agravada, cumprindo-me no momento

requerido e DETERINAR a suspensão dos
conceder o efeito ativo
efeitos dos atos administrativos contidos nos memorandos 276/2018/GAB/SEMED; 61/2018/GAB/SEMED e

27/2018/GAB/SEMED, determinado que a Secretária de Educação do Município do Moju, Sra.

ANDREIA QUARESMA DA SILVA
proceda com o imediato restabelecimento do
status quo
da

agravante em relação ao local de desempenho de atividades profissionais
, bem como a carga horária de 200 horas/mês, no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) por mês de atraso, limitadas a R$30.000,00 (trinta mil reais), não desconsideradas as eventuais sansões criminais em caso de desobediência.

(TJPA, DECISÃO MONOCRÁTICA, PROC. N.º
0809729-26.2018.8.14.0000 – PJE, Rel. Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nacimento, componente da
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado
em 30 de janeiro de 2019). (grifo nosso).

Assim, considerando que a remoção do Impetrante ocorreu sem motivação, restou suficientemente demonstrada a violação ao direito líquido e certo do servidor, devendo ser mantida a sentença que declarou a nulidade do ato de remoção, determinando a permanência da impetrante no local de sua lotação originária.

Por fim, diante do que fora exposto, não assiste razão ao Apelante em relação ao pedido de revogação da medida liminar, uma vez que se encontra presentes os requisitos para a concessão, conforme exposto nos fundamentos supra.

REMESSA NECESSÁRIA

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária, passando a apreciá-la,

Merece parcial reforma a sentença em relação a fixação da multa diária, senão vejamos.

O Magistrado de origem ao conceder a segurança pleiteada confirmou a medida liminar, fixando multa diária pessoal em desfavor das autoridades impetradas em caso de descumprimento, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

Sobre a situação em epígrafe, há entendimento pacificado de que
a responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, inexistindo fundamento legal para
responsabilizar a pessoa física das autoridades impetradas,
sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Em caso análogo, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. AFASTADA. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO E MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO PACIENTE.
CONDENAÇÃO EM MULTA PESSOAL EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. INCIDÊNCIA SOBRE A FIGURA PESSOAL DO GESTOR AFASTADA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. À UNANIMIDADE. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. PRELIMINAR 2. Ilegitimidade Passiva do Estado. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional. MÉRITO 3. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 4. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF. 5.
Multa diária em caso de descumprimento. Aplicação tão somente à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento da ordem, no caso o Estado do Pará.

6. Apelação conhecida e provida parcialmente.
Em reexame necessário, sentença reformada parcialmente. Decisão Unânime.

(TJPA, 2017.01669107-24, 174.202, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-03, Publicado em 2017-04-28). (grifos nossos).

Assim, deve ser afastada a incidência da multa pessoal atribuída ao gestor Municipal, devendo a penalidade em caso de descumprimento da decisão judicial ser atribuída à pessoa jurídica, Município de Santa Maria do Pará.

No tocante à condenação das autoridades impetradas ao pagamento de custas processuais, também merece reforma a sentença, uma vez que tal medida se mostra incabível à espécie, diante da ausência de previsão legal e do entendimento da jurisprudência pátria sobre o assunto. Vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA (UEPB). AFASTAMENTO DE DISCIPLINA, SEM OBSERV NCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. CONDENAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA NO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA NESTE ASPECTO. PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA. 1. A sentença deve ser mantida no tocante à concessão da segurança, uma vez que, consoante instrução processual, a impetrante foi ilegalmente afastada do ensino de disciplina curricular, sem observância do devido processo legal. Todavia,
merece reparo com relação à condenação da autoridade coatora no pagamento de custas, porquanto estas são incabíveis na espécie mandamental. 2. Remessa necessária parcialmente provida, tão somente, para excluir a condenação da autoridade coatora no pagamento de custas processuais
.

(TJ-PB 00188701820138150011 PB, Relator: ONALDO ROCHA DE QUEIROGA, Data de Julgamento: 18/06/2019, 2ª Câmara Especializada Cível) (Grifo nosso)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - INTERNAÇÃO EM CENTRO ESPECIALIZADO - ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - LISTA DE ESPERA - RISCO DE VIDA - OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO PELO PODER PÚBLICO -
CONDENAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA PACIALMENTE EM DUPLO GRAU
. - Segundo precedentes atuais de jurisprudência superior e paritária constitui a saúde direito do cidadão, e incumbe solidariamente às pessoas jurídicas de direito público interno o custeio do tratamento médico daquele que careça de cuidados médicos para preservação ou restauração de sua higidez física e mental, desde que comprovada a necessidade e especificidade do tratamento e demais componentes e insumos que a esse conduz - Desarrazoado submeter a paciente ao aguardo de lista de espera quando demonstrado que seu quadro clínico requer urgência -
Nos termos do art. 10, I, da Lei nº 14.939/03, a autoridade coatora, representada judicialmente pelo Estado de Minas Gerais, é isenta do pagamento de custas processuais.

(TJ-MG - AC: 10363150010710001 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 11/09/2018, Data de Publicação: 17/09/2018) (Grifos nossos)

Desta forma, deve ser afastada a condenação das autoridades impetradas ao pagamento de custas processuais, sendo ainda, incabível condenação a este respeito, diante da isenção legal conferida ao Município Recorrente.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO e CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA para modificar parcialmente a sentença em relação a fixação da multa, devendo ser arbitrada à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento do ato (Município de Santa Maria do Pará), bem como, para afastar a obrigação das autoridades impetradas de realizar o pagamento de custas processuais.

É o voto.

Belém, 14 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/09/2020